Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701228-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEDA OLIVAL FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0700982-44.2023.8.07.0018, no qual contende com NEDA OLIVAL FERREIRA DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, o pedido de fixação de honorários advocatícios em razão da impugnação apresentada foi rejeitado, sob fundamento de inexistência de análise da impugnação quanto ao excesso, por ter sido deferida a remessa dos autos à contadoria judicial para apresentação da planilha de cálculos, considerando a hipossuficiência da autora assistida pela Defensoria Pública. (ID 254974758). Confira-se: "Verifica-se que a autora indicou como valor devido a quantia de R$ 2.317,66 (dois mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), com termo inicial em 16/07/2020. Constata-se, ainda, que referido montante foi utilizado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos constantes do ID 164386983. Dessa forma, expeçam-se os requisitórios nos termos da planilha de ID 164386983 e decisão de ID 149061984.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio de decisão de ID 260960297. Confira-se: "A autora e o réu interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 254974758. Nos embargos declaração de ID 255463658, a autora alegou obscuridade, porque afirma que na decisão embargada foi acolhida planilha da contadoria judicial atualizada até 5/7/2023, mas o referido valor deverá ser novamente atualizado. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 257927911). Nos embargos de declaração de ID 256838198, o réu alegou omissão da decisão embargada, porque ao acolher a planilha do réu, atualizada pela contadoria judicial, houve reconhecimento do excesso, motivo pelo qual requer a fixação da verba honorária sobre o excesso apurado. Ao se manifestar, a autora pleiteou a rejeição dos embargos opostos (ID 258040469). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço de ambos os recursos porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há obscuridade na decisão, porque a planilha acolhida na decisão deverá ser novamente atualizada até a presente data. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez que a contadoria judicial atualizou a planilha adotada pelo réu na peça de ID 151455443. Ressalte-se que o réu apresentou o valor com observância da atualização do dia 2/7/2020, conforme planilha de ID 151455443, tendo atualizado até o dia 5/7/2023. O referido valor de R$ 2.317,66 (dois mil trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos) foi atualizado a partir da data inicial de 2/7/2020 (ID 164386983-pág. 3) até o dia 5/7/2023, conforme consta como data-base do cálculo (ID 164386983-pág. 1), totalizando R$ 2.878,30 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), mais honorários advocatícios R$ 287,83 (duzentos oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), somando 3.166,13 (três mil cento e sessenta e seis reais e treze centavos). Logo, o referido valor está atualizado até o dia 5/7/2023, sendo possível expedir com observância da referida data-base. Isso porque a requisição de pagamento -RPV observará a atualização da data-base de 5/7/2023, com necessidade de nova atualização somente por ocasião do pagamento, tendo por data final a data da quitação. Ressalte-se que, diante disso, torna-se desnecessária nova remessa dos autos à contadoria judicial, uma vez que a data dos cálculos será a base para atualização do valor que ocorrerá por ocasião do pagamento. No que se refere aos embargos de declaração (ID 256838198), equivoca-se o réu ao pleitear a fixação dos honorários advocatícios em razão da impugnação apresentada. Isso porque, conforme já esclarecido na decisão de ID 151830394, o cumprimento foi recebido na decisão de ID 149061984, com deferimento do pedido para remessa dos autos à contadoria judicial, o que não ocorreu, conforme se verificou dos autos, razão pela qual não houve análise da impugnação apresentada pelo réu (ID 151455442) no tocante ao excesso, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença teria por base o valor que seria apresentado pela própria contadoria judicial. Diante do deferimento constante da decisão de ID 151830394, para remessa dos autos à contadoria judicial, para apresentar a planilha de cálculos, por ser a autora pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, os embargos devem ser rejeitados. Na verdade, a pretensão do réu é questão de mérito, passível de recurso pertinente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da autora (ID 255463658) e do réu (ID 257927911). Após a preclusão, expeçam-se as requisições determinadas na decisão de ID 254974758”. Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão vergastada, evitando a expedição de RPV; b) o provimento do recurso para determinar a fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da execução. Sustenta ter ocorrido acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução significativa do valor inicialmente pleiteado, o qual passou de R$ 43.636,38 para R$ 2.317,66, conforme apuração da contadoria judicial. Argumenta ser inequívoco o cabimento de honorários advocatícios em favor do executado quando há acolhimento, mesmo parcial, da impugnação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Alega existir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o crédito tributário corre risco de extinção, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 80212108). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o ente público está isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação proposta pelo Sindicato do Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF no 15106/93 (proc. 0000805-28.1993.8.07.0001). Apresentou como devido o valor de R$ 43.636,38, conforme laudo elaborado no processo no 0063796-44.2010.8.07.0001 (ID 148851847), tendo requerido a remessa dos autos para a contadoria judicial para apurar os valores corretos da condenação, por ser pessoa hipossuficiente. (ID 148847281). O Distrito Federal impugnou o pedido, apontando excesso de R$ 41.318,72 (quarenta e um mil, trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), pleiteando o reconhecimento como devido do montante de R$ 2.317,66 (IDs 151455442 e 151455443). A decisão agravada rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios em razão da impugnação apresentada, sob fundamento de inexistência de análise da impugnação quanto ao excesso, por ter sido deferida a remessa dos autos à contadoria judicial para apresentação da planilha de cálculos, considerando a hipossuficiência da autora assistida pela Defensoria Pública (IDs 254974758 e 260960297). De acordo com os autos, a alegação de excesso de R$ 41.318,72 (quarenta e um mil, trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) apresentada na impugnação do Distrito Federal foi inteiramente acolhida pelo magistrado, hipótese na qual são devidos honorários de sucumbência em favor da parte impugnante. Embora a decisão agravada tenha determinado a expedição de RPV no valor indicado pelo impugnante, acolhendo de forma não expressa a impugnação, deixou de condenar em honorários advocatícios. Nas execuções envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são dispensados somente nos casos cumprimento de sentença não impugnado no qual haja expedição de precatório. Destarte, é cabível a fixação dos honorários em favor do Distrito Federal, tendo em vista a constatação de excesso de execução por parte da autora. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “[...] 3. O art. 85, § 7o, do CPC/15, por sua exegese, somente incidirá quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários em caso de cumprimento de sentença não impugnado "que enseje expedição de precatório", o que não ocorre nas demandas com natureza de obrigação de fazer. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07386007720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 18/12/2023) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] II. No cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são dispensados quando a demanda embasa a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (Código de Processo Civil, art. 85, §7o). [...]” (07333410420238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 7/12/2023) -g.n. Com efeito, merece ser acolhido o pedido de efeito suspensivo da decisão de origem a qual rejeitou a fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada, evitando a expedição de RPV, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 22 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator